Tribunal: STF
Processo: HC 254546
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Associação Criminosa. Coisa Julgada. Revisão Criminal. Regime Carcerário.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental em habeas corpus contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus impetrado.



2. O habeas corpus original objetivava a absolvição da paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, sob o argumento de que o decreto condenatório carece de provas dos requisitos de estabilidade e permanência.



3. A decisão agravada entendeu que o writ impetrado se prestava a rescindir provimento condenatório amparado pela coisa julgada, funcionando como sucedâneo de revisão criminal.



4. A agravante sustenta a existência de ilegalidade na condenação e na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, reiterando os argumentos apresentados no habeas corpus original.



II. Questão em discussão



5. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo delito de associação para o tráfico restou baseada em fundamentos idôneos e se o regime prisional fixado está adequado.



III. Razões de decidir



6. O habeas corpus não se presta a rescindir provimentos condenatórios amparados pela coisa julgada, não sendo sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de ilegalidade flagrante ou teratologia.



7. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença condenatória, que apresentou provas concretas acerca do liame subjetivo entre os integrantes da associação para o tráfico.



8. Divergir das decisões das instâncias ordinárias exigiria o revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com a via do habeas corpus.



9. O regime prisional imposto é adequado, considerando o quantum da pena e a existência de circunstância judicial desfavorável.



IV. Dispositivo e tese



13. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não serve como sucedâneo de revisão criminal para questionar sentença condenatória transitada em julgado, exceto em casos de ilegalidade flagrante ou teratologia. 2. O reexame de fatos e provas em habeas corpus é inadmissível. 3. A fixação do regime prisional semiaberto é adequada quando a pena é inferior a quatro anos e pesa contra a paciente circunstância judicial desfavorável.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal; art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.



Jurisprudência relevante citada: HC 128693 AgR, HC 123430, HC 86367, HC 217268 AgR, RHC 242673 AgR.